Tribunal: TJSP
Processo: 2001292-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por existência de outro pedido idêntico. Afirmação de que há distinção na fundamentação. Questão que não altera o convencimento sobre a regularidade da prisão preventiva uma vez que ambos os habeas corpus impetrados tinham o mesmo objetivo, qual seja, a soltura da paciente. Alegação de

Ementa:
Agravo regimental. Pretensão de reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por existência de outro pedido idêntico. Afirmação de que há distinção na fundamentação. Questão que não altera o convencimento sobre a regularidade da prisão preventiva uma vez que ambos os habeas corpus impetrados tinham o mesmo objetivo, qual seja, a soltura da paciente. Alegação de menoridade que não interfere na adequação típica, já que a prisão em flagrante foi efetivada quando a paciente já era maior de idade. Agravo regimental desprovido.